Tribunal: TJBA
Processo: 0000393-51.2007.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000393-51.2007.8.05.0102

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: MARINHO DA SILVA FREITAS NETO

Advogado(s):GENILDO CHAVES DA SILVA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MULTA COMINATÓRIA CONSOLIDADA. PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DE OFÍCIO. JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de nulidade de dívida cumulada com indenização por danos morais proposta pelo autor em face de instituição financeira, em razão de cobrança indevida e consequente inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes.

2. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da dívida, condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora fixados em 1% ao ano desde o evento danoso, bem como consolidar multa diária pelo descumprimento de decisão liminar no valor de R$ 50.000,00.

3. A instituição financeira interpôs recurso de apelação, sustentando a regularidade da negativação sob o argumento de utilização de cartões de crédito pelo consumidor e inadimplemento das respectivas faturas, defendendo a inexistência de ato ilícito e a ausência de danos morais. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

4. O autor apresentou contrarrazões arguindo preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, ao fundamento de que o recurso não impugnou os fundamentos da sentença. No mérito, defendeu a manutenção da decisão, além de pleitear a majoração da indenização e a correção do erro material quanto aos juros de mora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão:
a
) saber se o recurso de apelação viola o princípio da dialeticidade por apresentar fundamentos dissociados da sentença, o que impediria seu conhecimento;
b
) saber se houve negativação indevida do nome do autor e, em caso positivo, se é devida a condenação por danos morais e a manutenção do valor indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade foi parcialmente acolhida, pois as razões recursais que defendem a legitimidade da cobrança com base em suposta utilização de cartão de crédito não guardam relação com a controvérsia tratada no processo, que se refere à cobrança fundada em cédula rural pignoratícia.

7. A ausência de correlação entre os fundamentos da sentença e os argumentos apresentados no recurso impede a compreensão da insurgência e viola o princípio da dialeticidade, razão pela qual o recurso não pode ser conhecido nesse ponto.

8. O recurso, contudo, deve ser conhecido quanto à impugnação da condenação por danos morais, pois a instituição financeira apresentou argumentos, ainda que genéricos, voltados à reforma da condenação imposta.

9. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

10. Cabia à instituição financeira comprovar a existência da contratação que originou a dívida imputada ao autor. A ausência de apresentação do instrumento contratual que demonstrasse a responsabilidade do consumidor evidencia a falha na prestação do serviço e a ilegalidade da inscrição em cadastro de inadimplentes.

11. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos gera dano moral presumido (in re ipsa), dispensando a comprovação de prejuízo concreto.

12. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, inexistindo razão para sua modificação.

13. O pedido de majoração da indenização formulado pelo autor em contrarrazões não pode ser conhecido, pois a via adequada para a reforma da sentença em benefício próprio seria a interposição de recurso autônomo ou recurso adesivo.

14. A multa diária consolidada em razão do descumprimento da decisão liminar que determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos revela-se proporcional ao período de descumprimento e à capacidade econômica da instituição financeira, devendo ser mantida.

15. Constatou-se erro material na sentença quanto à fixação dos juros de mora em 1% ao ano. Nos termos do art. 406 do Código Civil, combinado com o art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, a taxa legal corresponde a 1% ao mês.

16. A correção de juros e correção monetária constitui matéria de ordem pública e integra os chamados pedidos implícitos, podendo ser ajustada de ofício pelo tribunal sem caracterizar julgamento extra ou ultra petita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.
R
ecurso de apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, mantendo-se a sentença que declarou a inexistência da dívida, condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e confirmou a multa consolidada pelo descumprimento da liminar.

18. Correção de erro material realizada de ofício para fixar os juros de mora sobre a indenização por danos morais em 1% ao mês, a partir do evento danoso, mantida a correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Tese de julgamento: A apresentação de razões recursais dissociadas dos fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso nesse ponto; comprovada a negativação indevida do consumidor, configura-se dano moral presumido (in re ipsa), sendo legítima a manutenção da indenização fixada quando proporcional às circunstâncias do caso concreto; e os juros de mora constituem matéria de ordem pública, podendo ser corrigidos de ofício pelo tribunal para adequação à taxa legal de 1% ao mês.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, art. 406.

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Código Tributário Nacional, art. 161, §1º.

Código de Processo Civil, art. 85, §11; art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt no REsp 2085054/TO, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe 25/10/2023.
STJ, AgInt no REsp 1846222/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020.
STJ, AgInt no REsp 2004691/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 06/03/2023, DJe 15/03/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
nº
0000393-51.2007.8.05.0102
, em que figuram, como

apelante
BANCO DO BRASIL S.A.

e apelado

MARINHO DA SILVA FREITAS NETO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
EM PARTE do recurso e na parte conhecida,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora